Tribunal: TJBA
Processo: 0500449-39.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
0500449-39.2020.8.05.0080

Foro: Comarca de
Feira de Santana
–

Vara
do Júri e Delitos de Imprensa

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente
s
:
Alexandre Silva Campos

Aílson Silva Campos

Defensora Pública: Beatriz Corrêa Soares

Recorrente: David Silva Campos

Advogado:
Laerte Galdino Pedreira Ribeiro

(
OAB/BA 52.891
)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor:
Victor César Meira Matias

Procurador
a
de Justiça:
Marilene Pereira Mota

Assunto: Crime
s
contra a vida – Homicídio
q
ualificado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INCISOS I E
I
V
,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.

ANÁLISE CONJUNTA DA TESE DEFENSIVA AVENTADA PELOS RECORRENTES
ALEXANDRE SILVA CAMPOS, AÍLSON SILVA CAMPOS e DAVID SILVA CAMPOS.
1.1.

PLEITO
PELA
DESPRONÚNCIA
COM BASE NO ARTIGO
413
,
CAPUT,
DO CPPB
. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADES
E IMPRECISÕES NO
ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS
A DEMONSTRAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA
E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.
IMPROVIMENTO.

2
.

TESE RECURSAL UNICAMENTE SUSCITADA PELOS RECORRENTES ALEXANDRE SILVA CAMPOS E AÍLSON SILVA CAMPOS.
2.
1
.

REQUERIMENTO
PELO
DECOTE DAS QUALIFICADORAS
PREVISTAS NO ARTIGO 121, § 2º,
INCISOS I E
IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO SE REVELARAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO
MÉRITO
C
AUSAE
AO TRIBUNAL
DO JÚRI.
IMPROVIMENTO.

3
.

CONCLUSÃO: CONHECIDO
S
E
IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0500449-39.2020.8.05.0080
, da
Comarca de Feira
de Santana
/Ba; sendo Recorrente
s
,
ALEXANDRE SILVA CAMPOS, AÍLSON SILVA CAMPOS e DAVID SILVA CAMPOS
,
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM os Desembargadores
integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e IMPROVER
o
s
Recurso
s
em Sentido Estrito interposto
s
, para
manter
a decisão recorrida e
determinar o prosseguimento da ação penal
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR